Tribunal: TJDFT
Processo: 0732919-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0732919-65.2019.8.07.0001 APELANTE: JOAO BATISTA MARTINS COSTA APELADO: WILSON FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA MARTINS COSTA em face da sentença (id 29828211), proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, I, CPC. Nos termos da decisão de id 32757870, o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo da apelação foi indeferido e o agravante foi intimado para realizar o recolhimento do preparo, providência, contudo, não atendida pelo recorrente, consoante certidão de id 33594870. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a deserção do recurso, tornando inadmissível o seu processamento e julgamento. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência do agravante. 4. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 5. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 5.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecida. (Acórdão 1370107, 07273869120208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, apoiado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator